Tribunal: TJDFT
Processo: 0742676-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SENTENÇA. CONGRUÊNCIA COM AS PROVAS COLACIONADAS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA “EX RE”. INCIDÊNCIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. ART. 397, CC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 700 do Código de Processo Civil exige, para o ajuizamento de ação monitória, prova escrita sem eficácia de título executivo.
2. Na hipótese em exame, a prova escrita é suficiente para satisfazer o requisito legal, porque foi demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e o histórico escolar comprova o fornecimento do serviço educacional, assim como a frequência da aluna às aulas do ano letivo 2021 - 2022.
3. Cabia ao apelante demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (art. 373, II, do Código de Processo Civil), como o pagamento das parcelas declinadas na inicial ou qualquer outra espécie de extinção da obrigação, o que não foi realizado.
4. Como o pagamento das mensalidades é obrigação positiva, líquida e a termo, a mora se qualifica como ex re, motivo pelo qual é desnecessária a prévia comunicação ao devedor para sua constituição, incidindo juros e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do artigo 397 do Código Civil.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.